Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DESPESAS REALIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora os valores pagos pelo veículo adquirido e pela despesa com guincho. Na sentença foi determinado à ré providenciar a retirada do veículo no local onde se encontra, a suas expensas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir quanto à existência ou não de vício oculto do veículo adquirido pela autora e a consequente rescisão do contrato de compra e venda, cumulada com a devolução dos valores recebidos pelo bem e com a despesa efetuada com guincho. Discute-se, ainda, acerca dos honorários sucumbenciais fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não subsiste o pedido de revogação do benefício da autora como entende a apelante, na medida em que não há provas lastreadas suficientes para infirmar a presunção de veracidade declarada de hipossuficiência de recursos da autora.
4. A recorrente inovou ao pretender discutir questão não suscitada na Primeira Instância, o que ocasiona ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição (art. 1.014 do Código de Processo Civil).
5. Á luz da definição dada nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, incide na relação jurídica entre as partes litigantes as normas do Código de Defesa do Consumidor..
6. Resta demonstrado pela autora que o veículo padecia de defeitos ocultos, o qual foi constatado em viagem para o município de Luis Magalhães-BA, no primeiro dia após a aquisição do bem.
7. Não há reparo na sentença recorrida quanto aos valores a serem restituídos, referente à compra do veículo e à despesa com guincho.
8. Inexiste sucumbência recíproca, se constatado que a parte demandante sucumbiu apenas em relação ao pedido de dano moral. Na hipótese, trata-se de ocorrência de sucumbência mínima, o que gera à parte ré a responsabilidade de arcar com as custas e honorários advocatícios de forma integral, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Constatado vício oculto à ocasião da compra e venda de veículo usado é da compradora o direito de rescisão contratual e de restituição de valores pagos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, no art. 18 e no § 1o do artigo em referência. 2. Em razão da sucumbência mínima da autora, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser alterada, de modo que a ré passa a arcar integralmente com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, CPC.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 18 e § 1o do CDC; arts. 1.013, 1.014, 373, inciso II e 86, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1887062, 0706861-56.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.), (Acórdão 1742312, 0700630-17.2022.8.07.0020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.), (.Acórdão 1783769, 0709348-51.2022.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023), (Acórdão 1930809, 0706142-83.2023.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024).